Tribunal: TJMT
Processo: 0000361-32.2016.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ARMIN KLIEWER com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 8826584):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - INCREMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – APELO 1: AUTOR - TOMADOR DOS EMPRÉSTIMOS - CDC NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE – VENDA CASADA NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO 1 DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA - APELO 2: BANCO REQUERIDO – CARÊNCIA DE AÇÃO – REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS PELA QUITAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL DE CLAUSULAS CONTRATUAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – CORROBORAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA SENTENCIAL - RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS DOS VALORES DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA. Em se tratando de contrato de financiamento com o fim especifico de incrementar e explorar o ramo de atividade agrícola, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por inexistência de relação de consumo. Precedente do STJ: “REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015.” É inviável reconhecer-se a existência de venda casada, com a consequente restituição de valores decorrentes deste ilícito, quando a parte em desatenção ao art. 373, I, do CPC, ainda que minimamente, não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito. Sentença de rejeição mantida. A alegada carência de ação para revisão de contrato extinto, não merece acolhimento, porque a possibilidade jurídica de revisão de contratos bancários extintos quer pela novação, quer pela quitação propriamente dita, é matéria pacífica na jurisprudência. Precedente do STJ: “É possível a revisão dos contratos firmados com instituições financeiras, desde a origem, para afastar eventuais ilegalidades, mesmo encontrando-se extintos pela quitação. - AgRg nos EDcl no REsp 1428280/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014”. Nas ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal. Prescrição implementada em ambas as situações no caso dos autos, haja vista os contratos terem sido firmados no período entre os anos de 1988 e 1998; de forma que no primeiro caso (vintenário) transcorreu no mínimo 23 anos e no prazo decenal que se insere os contratos firmados no período de 1993 a 1998, transcorreu mais de 13 anos, observando-se que a parte autora somente ajuizou a presente ação em 18/03/2016; o que corrobora a improcedência dos pedidos revisionais determinados na sentença.
(N.U 0000361-32.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 9323972 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 25512977.
Alega violação aos artigos 341 e 373, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que o recorrido não teria comprovado o fato impeditivo ou modificativo do direito do autor; artigo 14 da Lei 4.829/65, e ainda ao artigo 11 do CPC e artigo 93, inciso IX da Constituição Federal uma vez que teria mantido o acórdão mesmo após oposição de Embargos de Declaração, e às Súmulas 286 e 182 do STJ, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 28488980).
Contrarrazões sob Id. 32662997.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegação de violação ao artigo 14 da Lei 4.829/65. Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 14 da Lei 4.829/65, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 11, 341 e 373, inciso II, do CPC em que se pretende elucidar se o recorrido teria ou não comprovado o fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
VALORAÇÃO INADEQUADA DAS PROVAS NA ORIGEM. VERIFICAÇÃO. ÓBICE SÚMULA 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS NA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal local foi categórico ao afirmar que os pedidos foram acolhidos em estrita consonância com o que foi postulado.
2. A adoção de posicionamento distinto do alcançado na origem, para acolher a tese de que houve violação do princípio da adstrição, excederia as razões colacionadas no aresto impugnado, implicando revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.
3. As questões atinentes ao laudo pericial foram bem postas pelo Tribunal local, o qual procedeu à fundamentada análise do teor probatório constante dos autos e concluiu que a parte ora agravante "não se desvencilhou em produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, embora se apegue ao que dos autos consta". 4. Conforme jurisprudência do STJ, "não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017).
5. Eventual alteração do juízo alcançado na origem, quanto à sucumbência mínima ou recíproca da parte demanda inegável reincursão nos elementos fático-probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1234472/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
sua admissão neste ponto.
Da alegação de violação de súmulas do STJ.
Com base na interpretação do Art. 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que viola ou nega vigência a Lei Federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de Lei Federal e quando houver divergência de interpretação da Lei Federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viola redação de súmulas dos tribunais superiores.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO À SÚMULA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser incabível a interposição de recurso especial com fundamento em violação de súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal, consoante o que dispõe o art. 105, III, da CF. 2. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 563.659/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 11/12/2014).
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade às Súmulas 286 e 182 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV